Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente abarcam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva 32.159, em 1997, pois cediço que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do art. 506 do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, embora os agravados tenham comprovado que eram servidores, admitidos ao quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, não demonstraram que pertenciam ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostentam a condição de beneficiários do crédito executado.

3. Uma vez que os agravados, à época da supressão do benefício, eram policiais civis, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, inciso II, da Constituição Federal, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar. Agravo interno prejudicado.